Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NOVA CONDENAÇÃO. FALTA GRAVE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA BENEFÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. SUMULAS E PRECEDENTES DO STJ.
1. Conforme o artigo 52, caput, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave no curso da execução penal.
2. Entendimentos sumulados pelo STJ (Súmula 526 e 534), definem o marco para o reinício da contagem do prazo para novos benefícios a data do cometimento do crime, quando ausente sentença penal condenatória irrecorrível, por se tratar de análise de infração disciplinar no âmbito administrativo da execução.
3. Diante da superveniência de sentença penal condenatória transitada em julgado, impõe-se o entendimento predominante adotado tanto pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto por essa e. Corte de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que se considere como termo a quo a data do trânsito em julgado.
4. No caso, tendo recebido a Carta de Guia Definitiva, o juízo competente fixou como marco inicial a data do primeiro recolhimento após a prática da falta, que se mostra mais benéfico do que a data do trânsito em julgado da condenação superveniente.
5. Recurso conhecido e não provido.